Tribunal: TJDFT
Processo: 0701476-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO QUALIFICADA PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DE CONDIÇÕES DO SEXO FEMININO, AMEAÇA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a absolvição quanto aos crimes de lesão qualificada, ameaça, desobediência e desacato, tendo em vista o conjunto fático-probatório coeso e harmônico, conduzindo à certeza de que o réu, efetivamente, agrediu e ameaçou a vítima, bem como desobedeceu a ordem legal de funcionário público e xingou os policiais militares responsáveis por sua prisão em flagrante.

2. Embora o apelante faça jus ao reconhecimento da confissão espontânea, o Superior Tribunal de Justiça, Corte criado para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado de Súmula de n. 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias atenuantes.

3. Recurso parcialmente provido, sem reflexo na pena.